Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI No 11.343/2006. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO ADEQUADO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, corroborados pela quantidade significativa de cocaína apreendida e de uma balança de precisão, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, detêm valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/2.
4. Recurso desprovido.